Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante do baixo valor da causa e da complexidade moderada da demanda, afastando aplicação automática da tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, que justifique a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC e à obrigatoriedade da observância da tabela de honorários da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica vício no acórdão embargado. A decisão impugnada apreciou expressamente a questão da fixação por equidade dos honorários advocatícios, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 984/STJ), e afastou a aplicação vinculante da tabela da OAB.
4. O colegiado fundamentou a majoração dos honorários em razão da complexidade moderada da causa, da atuação da Procuradoria-Geral, do valor irrisório anteriormente fixado e do respeito à razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da advocacia.
5. Inexistência de omissão quanto ao prequestionamento. O acórdão enfrentou os dispositivos legais pertinentes, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Os embargos foram manejados com intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A jurisprudência do STJ não confere força normativa obrigatória às tabelas de honorários da OAB. 2. A fixação por equidade dos honorários advocatícios é válida nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, desde que devidamente fundamentada. 3. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não implica omissão quando o conteúdo normativo foi efetivamente analisado."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, 93, IX e 133; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC (Tema 984), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1.770.345/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.06.2019.